Tribunal: TJES
Processo: 5014187-55.2025.8.08.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014187-55.2025.8.08.0000
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REQUERIDO: ROBSON GONCALVES GALVANI e outros (3)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. RIXA ENTRE FAMÍLIAS RIVAIS. RISCO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E À SEGURANÇA PÚBLICA. COMARCA DE PEQUENO PORTE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO PARA COMARCA DIVERSA. PEDIDO DEFERIDO.
I. CASO EM EXAME
Pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público Estadual, com fundamento no art. 427, do Código de Processo Penal, visando à transferência da competência territorial do julgamento de ação penal em trâmite na Comarca de Afonso Cláudio/ES para comarca diversa, sob o fundamento de risco à imparcialidade dos jurados e à segurança dos presentes no ato processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais do art. 427, do Código de Processo Penal — notadamente a dúvida sobre a imparcialidade do júri e o risco à segurança dos envolvidos — a justificar o desaforamento do julgamento da Comarca de Afonso Cláudio para outra comarca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 427, do CPP, autoriza o desaforamento quando houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou risco à segurança do julgamento, devendo a medida ser adotada apenas em situações excepcionais e devidamente justificadas.
Restou comprovado nos autos que os réus integram grupos familiares rivais, envolvidos em uma série de homicídios e tentativas de homicídio motivados por vingança, fato de amplo conhecimento na comunidade local e que gerou forte repercussão social.
A pequena dimensão da Comarca de Afonso Cláudio – que dispõe de apenas uma Vara Criminal, cerca de 30 mil habitantes e estrutura de segurança restrita, com um único vigilante – agrava o risco à segurança dos participantes e dos próprios jurados, dificultando a realização do julgamento de forma serena e imparcial.
As circunstâncias evidenciam fundado receio de influência indevida sobre o Conselho de Sentença, além de potencial comprometimento da ordem pública, impondo-se o deslocamento do julgamento para comarca diversa, dotada de estrutura adequada e afastada do cenário de rivalidade..
IV. DISPOSITIVO
Pedido procedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 427.
Jurisprudência relevante citada: TJCE, Desaf 0003021-73.2022.8.06.0000, Relª Desª Maria Ilna Lima de Castro, DJCE 10/01/2023; TJCE, Desaf 0002542-85.2019.8.06.0000, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, DJCE 08/05/2020; TJPE, Desaf 0000136-85.2019.8.17.0000, Rel. Des. Honorio Gomes do Rêgo Filho, DJEPE 18/10/2019; TJES, Desaf 0004702-29.2019.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, DJES 21/08/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade de votos, deferir o pedido de desaforamento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5014187-55.2025.8.08.0000
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: ROBSON GONCALVES GALVANI, MAIKON GONCALVES GALVANI, GIANCARLOS DUTRA GONÇALVES, DEANGELES ANDRADE RAMOS

Advogado(s) do reclamado: JOSE RENATO SILVA MARTINS, IDELINO MACARINELI FEJOLI COUTINHO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO IDELINO MACARINELI FEJOLI COUTINHO, FABRICIO DAS CANDEIAS DE PAULA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de pedido de desaforamento, com pedido liminar de suspensão de julgamento, formulado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, através do qual busca deslocar o julgamento da Ação Penal nº 0000294-21.2021.8.08.0001 em relação aos réus
ROBSON GON
Ç
ALVES GALVANI
,
MAIKON GON
Ç
ALVES GALVANI
,
GIANCARLOS DUTRA GONÇALVES
e
DEANGELES ANDRADE RAMOS
.

O representante ministerial, na inicial acostada no id 15649203, com fulcro no artigo 427, do Código de Processo Penal, fundamenta o pedido com base no risco à “
[...]
incolumidade dos jurados
, circunstância que pode comprometer a realização do julgamento com a lisura e imparcialidade que dele se exige
”.

Para tanto, alega que tal pleito se justifica em função dos acusados integrarem “
[...]
grupos rivais, diretamente envolvidos em uma espécie de guerra entre famílias conhecidas que se arrasta há anos no município de Afonso Cláudio/ES
, marcada por uma sucessão de homicídios e tentativas de homicídio, todos permeados por represálias sucessivas
”, e que “
É de amplo conhecimento na comunidade que os envolvidos possuem histórico de violência recorrente, sendo atribuídos a seus membros múltiplos homicídios relacionados à mencionada rivalidade familiar
”.

Pois bem.

Após análise percuciente dos autos, entendo que o referido apontamento de ameaça à imparcialidade do Conselho de Sentença é suficiente para conduzir ao deslocamento da competência territorial do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Afonso Cláudio para o de Comarca diversa, pelos fundamentos abaixo expendidos.

Em regra, a competência para o julgamento é determinada pelo lugar em que se consumou a infração, já que ali se torna mais fácil a apuração dos fatos: as testemunhas geralmente são dali mesmo e as circunstâncias que envolveram todos os acontecimentos, suas implicações e consequências repercutirão com mais intensidade no espírito dos julgadores, possibilitando-os, com mais segurança, compreender a verdade do que passou. Todavia, nas hipóteses de julgamento pelo Júri, é permitido o desaforamento, a fim de que seja o julgamento realizado em outra Comarca.

Constituindo o desaforamento medida de caráter absolutamente excepcional, vez que é causa de modificação da competência do Júri, somente circunstâncias especiais, evidenciadoras de uma situação de clara anormalidade, poderão justificar a adoção dessa providência extraordinária.

Por ser oportuno, destaco a redação do artigo 427, do Código de Processo Penal:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Sendo assim, o desaforamento do processo do Júri somente será possível quando presente uma destas situações: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do Júri ou dúvida sobre a segurança do réu.

A imparcialidade do Júri, de acordo com a doutrina dominante, estará comprometida quando o crime gera no meio social animosidade, antipatia e ódio ao réu, bem como pelo fato de o réu exercer grande influência coercitiva, econômica ou política sobre a comunidade.

Na hipótese dos autos, tem-se como plausível a alegação do
p
arquet
acerca da existência de fatores capazes de influenciar diretamente a opinião dos jurados, colocando em risco a imparcialidade e serenidade do julgamento dos réus, eis que o crime sob apuração ocorreu num contexto de vingança entre famílias de um município do interior do Estado do Espírito Santo, que inclusive resultou em outros crimes graves (homicídios consumados e tentados), também sob a intenção de retaliação, e que tal situação gerou grande repercussão na cidade.

Também merece ser destacado que a Comarca de Afonso Cláudio, onde tramita a ação penal de origem, possui apenas uma 01 (uma) Vara Criminal e cerca de 30.000 (trinta mil) habitantes, e que a segurança do fórum e realizada por 01 (um) único vigilante, conforme informações prestadas pelo magistrado (id 15779122).

Assim, em que pese seja possível a requisição da Polícia Militar para reforçar a segurança, tenho que o julgamento está previsto para ocorrer em local sem estrutura de segurança adequada, especialmente, diante da gravidade concreta dos fatos e da repercussão social, o que claramente gera uma situação de insegurança para os que se farão presentes no ato processual, bem como para os demais moradores da cidade, tendo em vista a “imobilização” de parte do efetivo policial do Município de Afonso Claúdio.

Nesse contexto, onde se vislumbra motivo relevante capaz de comprometer a imparcialidade dos jurados, firmo o convencimento de que a permanência do julgamento na comarca de origem é medida que, além de temerária, diante das evidências analisadas, resultaria em um julgamento eivado de parcialidades, o que ora se pretende evitar.

Reconhece-se, portanto, a existência de uma situação de fato que evidencia a necessidade de ser acautelada a atuação da Justiça, justificando-se, pois, a medida excepcional do desaforamento, porque sérias as circunstâncias apontadas como hábeis ao comprometimento do Júri.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. PLEITO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CONCORDÂNCIA DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. INSURGÊNCIA DA DEFESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ACUSADO QUE TENTOU CONTRA A VIDA DE TRÊS VÍTIMAS E PERTENCE À FAMÍLIA INFLUENTE NA CIDADE. BRIGA DE FAMÍLIA. VÍTIMAS INVESTIGADAS POR CRIMES DE HOMICÍDIO E TENTATIVA. COMARCA DE PEQUENO PORTE. FUNDADA DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A MEDIDA. RISCO DE COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO PARA A COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE. 1. O desaforamento do Tribunal do Júri não constitui violação ao princípio do juízo natural, nem se trata de tribunal de exceção. Cuida-se, tão somente, de garantia à imparcialidade do julgamento. A principal finalidade do instituto é possibilitar que o(s) réu(s) seja(m) julgado(s) em um local sem interferências, positivas ou negativas, em relação aos jurados. 2. Efetivamente, denota-se que as situações mencionadas pelo Ministério Público, ratificadas pelo Juízo de origem são irrefutavelmente aptas a justificar o desaforamento, uma vez que se constata que, de fato, a imparcialidade do Júri estará comprometida se realizado o julgamento na Comarca de Aiuaba, em razão de se tratar de rixa entre famílias e o réu ser de família influente na cidade, assim como pelo fato de as vítimas responderem por crimes de homicídio e tentativas, o que pode, inclusive comprometer a segurança do acusado. Ressalte-se que o réu tentou contra a vida de três vítimas. 3. Nesse cenário, portanto, resta ileso de dúvidas que não existem condições mínimas do julgamento ser realizado na Comarca Aiuaba, uma vez que resta evidente o comprometimento da imparcialidade dos jurados e até mesmo a segurança do próprio réu. 4. Por fim, atenta às circunstâncias dos autos, entendo que se afigura adequado o deslocamento do julgamento do réu para a Comarca de Juazeiro do Norte, onde entendo que restará preservada a imparcialidade do Júri, bem como estará seguro o pronunciado. 5. Pedido de desaforamento deferido, para modificar a competência de julgamento para a Comarca de Juazeiro do Norte. (TJCE; Desaf 0003021-73.2022.8.06.0000; Relª Desª Maria Ilna Lima de Castro; DJCE 10/01/2023; Pág. 287).

PROCESSO PENAL. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ART. 427 DO CPP. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A MEDIDA REQUESTADA. DESLOCAMENTO PARA A COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE. PEDIDO DEFERIDO. 1. Inicialmente, saliente-se que a regra legal é que o julgamento das ações penais se dê no juízo do local onde se consumou o crime, consoante art. 70, caput, do Código de Processo Penal, litteris: A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. 2. Contudo, excepcionalmente, admite-se a modificação da competência, especialmente quando for necessária para resguardar a ordem pública, houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou segurança do acusado, nos termos do art. 427, do Código de Processo Penal. 3. No caso em apreciação, verificam-se presentes os fundamentos legais que autorizam o deslocamento do julgamento do réu da cidade de Mombaça. Tudo o quanto demonstrado nos autos e ressaltado pelo Órgão Ministerial evidencia que o desaforamento dos autos daquela Comarca é medida que se impõe, já que a imparcialidade do Júri estará comprometida se o julgamento for realizado em Mombaça. 4. Aliás, este argumento (de imparcialidade do Júri) aparenta ser tão verdadeiro, que o Ministério Público apontou na peça processual deste incidente que 4 (quatro) jurados procuraram a Promotoria e afirmaram acerca do receio quanto ao julgamento de André Costa Silva, dado a influência política e até mesmo de ameaças. 5.
Na mesma esteira o magistrado primevo afirmou ser favorável ao pleito de desaforamento (V. Fls. 2.077/2.078), isto ao argumento de que o processo apura homicídio praticado no contexto de vingança e rede de crimes de morte, acontecidos na cidade, envolvendo duas famílias locais, o que demonstra que o requerido e demais réus são temidos pela população e, até mesmo pelo corpo de jurados, o que pode gerar dúvidas quanto à imparcialidade do Tribunal do Júri e afetar a ordem pública
. 6. Assim, utilizando o critério preferencial da proximidade estabelecido na parte final do caput do art. 427 do CPP, os autos devem ser remetidos para a Comarca de Juazeiro do Norte, onde estará preservada a imparcialidade do Júri, fornecendo maior agilidade no deslocamento dos acusados para o julgamento. 7. Pedido de desaforamento de julgamento deferido, para modificar a competência de julgamento do requerido/réu André Costa Silva para a Comarca de Juazeiro do Norte. (TJCE; Desaf 0002542-85.2019.8.06.0000; Seção Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente; DJCE 08/05/2020; Pág. 112).

PROCESSO PENAL. DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPROVAÇÃO DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. DEFERIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Presentes elementos concretos de que o julgamento do acusado na Comarca comprometerá a imparcialidade dos jurados
, aliados à manifestação favorável do juiz processante, vez que o réu inspira temor na comunidade local, ante sua periculosidade concreta,
por estar inserido em um contexto de briga de famílias, em que houve vários homicídios
, bem como por gozar de prestígio social, mormente porque uma das famílias envolvidas se encontra na gestão do Poder Executivo local desde 2017, pelo que podem exercer influência negativa sobre os jurados. 2. Desaforamento deferido. 3. Decisão unânime. (TJPE; Desaf 0000136-85.2019.8.17.0000; Rel. Des. Honorio Gomes do Rego Filho; Julg. 10/10/2019; DJEPE 18/10/2019).

PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DESAFORAMENTO (ART. 427 DO CPP). ASSASSINATOS ENTRE FAMÍLIAS DE DISTRITO INTERIORANO. DIVERSOS PROCESSOS. DESAFORAMENTOS DEFERIDOS EM OUTROS PROCESSOS RELATIVOS AO MESMO CONTEXTO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. DESLOCAMENTO PARA O JUÍZO DE SERRA. COMARCA DA CAPITAL. PEDIDO DEFERIDO. 1.
Os requeridos exercem forte influência criminosa na região, estando as famílias em constante confronto, o que ocasionou vários crimes contra a vida. O contexto dos autos demonstra especial periculosidade dos requeridos, capaz de ensejar risco à ordem pública e dúvida quanto à imparcialidade do júri, considerando a quantidade de processos criminais originados das disputas familiares no contexto relatado, bem como o modus operandi dos crimes
. Casos envolvendo o mesmo contexto em que o desaforamento foi deferido. 2. Os autos demonstram, de forma concreta, que, realmente, os acusados exercem influência sobre os cidadãos em porção considerável do noroeste do Estado, não se limitando à Comarca de Barra de São Francisco, havendo razões concretas para concluir que também está comprometida a formação de Conselho de Sentença imparcial na Comarca de Nova Venécia, razão pela qual o desaforamento é medida de prudência e cautela que se impõe. 3. Pedido deferido. Competência deslocada para o Juízo de Serra - Comarca da Capital. (TJES; Desaf 0004702-29.2019.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 12/08/2019; DJES 21/08/2019)

Desta feita, verificando que os fundamentos que embasaram o pedido de desaforamento ajuizado pela representante do
p
arquet
e referendado pelo juízo
a quo
são suficientes para justificar a derrogação de competência do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Afonso Cláudio, não restam dúvidas de que a manutenção da ordem do Município restará ameaçada caso o julgamento dos acusados seja realizado naquela comarca, bem como a imparcialidade dos jurados.

Para corroborar este entendimento, transcrevo, por oportuno, trecho do bem fundamentado parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça Andréa Maria da Silva Rocha (id 15966885):

Vê-se, portanto, que os argumentos externados pelo requerente são capazes de ensejar a aplicação do mencionado artigo 427 do Código de Processo Penal, para o pretendido desaforamento do julgamento, e, como já dito e reafirmado, por questões não só de ausência de imparcialidade do corpo de jurados, mas também, em relação a segurança de todos os presentes no ato processual.

[...]

Infere-se, que o douto magistrado da Comarca ao prestar suas informações (id. 15779122 – págs. 21), destacou que o fórum possui apenas um vigilante e, que, solicita sempre que necessário o apoio da Polícia Militar. Descrevendo ainda as condições do local para a celebração do ato processual,
In verbis
:

[...]

Logo, considerando o provável comprometimento da imparcialidade dos jurados, conforme mencionado na inicial, notadamente em razão dos diversos atos atentatórios contra a vida praticados ao longo de muitos anos no município, sem qualquer motivo aparente, que não seja o de uma verdadeira “guerra” entre famílias, é clara a necessidade de acolhimento do pleito ministerial, notadamente para resguardar a lisura do processo, e, principalmente a segurança de todos os envolvidos no ato processual, à começar pelos residentes no município, que irão compor o corpo de jurados.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DEFIRO
o pedido de desaforamento do julgamento da Ação Penal nº 0000294-21.2021.8.08.0001, para a Comarca de Venda Nova do Imigrante, onde, em razão do afastamento da região em que ocorreram os fatos, poderá ser relativizado o temor de que a periculosidade dos acusados possa influenciar o júri, e que emerge como sendo a mais adequada e com estrutura condizente para a realização do julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido de desaforamento.
Acompanho o preclaro Relator.